Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77506610, o exequente informou que a substituída processual MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0734414-11.2023.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 78610199). É o relatório. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40 salários-mínimos o teto da RPV (Embargos à execução n. 0012907-94.2007.8.07.0000). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0734414-11.2023.8.07.0000, oriundo desta execução, expedido em favor de MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS (ID: 50303993). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, como destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 45430919). Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR